Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, em face de ato praticado por servidor da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o qual, “de ordem”, exarou a seguinte certidão (ID.39481171 –pág. 239): “CERTIDÃO Certifico e dou fé que o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 foi julgado em definitivo. Certifico que no referido IRDR foi: "Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.", conforme acórdão anexo. De ordem, remeto os autos para redistribuição para 1a Vara Cível de Taguatinga. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 10:21:08. GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA Servidor Geral” (grifos nossos). Considerando a peculiaridade do caso, em que sequer houve decisão do juiz suscitado, torna-se imprescindível a vinda das informações pertinentes, notadamente quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, em razão do julgamento do Conflito de Competência de n. 0748728-64.2020.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 09/03/2021, portanto, antes do julgamento do IRDR, conforme informado pelo Juízo Suscitante. Por ora, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para análise prévia da competência do órgão julgador (1a Câmara Cível), diante da possível prevenção da 2a Câmara Cível, em razão do julgamento do Conflito de Competência acima referido (autos de n. 0748728-64.2020.8.07.0000). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF,30/09/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12